Tribunal: TJDFT
Processo: 0714756-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Em face do petitório e dos documentos (ids no 29819502 e seguintes) apresentados pelo apelado ESPÓLIO DE GOIAZIM LEMES DA SILVA e considerando o teor do despacho de id no 30031533, à Secretaria da Turma para que retire o processo da pauta de julgamento aprazada na certidão de id no 30074809. Após, intimem-se a parte apelante e o apelado JOSÉ SOARES NASCENTE para, caso queiram, manifestarem-se acerca de referida petição/documentação. Em seguida, retornem os autos conclusos.